Tribunal: TJES
Processo: 5004467-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004467-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSVALDO MATILDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por O.M.O. contra decisão da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação movida em face do Banco Pan S.A. O Agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, apresentando documentos que demonstram o recebimento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, declaração de hipossuficiência e comprovantes de isenção do Imposto de Renda. O recurso teve efeito suspensivo deferido e não foi impugnado pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação confere presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo possível sua superação apenas mediante prova em sentido contrário.

A declaração de hipossuficiência firmada pelo Agravante, aliada à comprovação documental de renda limitada a um salário mínimo e à isenção de declaração de Imposto de Renda nos últimos exercícios, corrobora a alegação de incapacidade financeira para suportar as custas do processo.

A ausência de impugnação pela parte agravada reforça a presunção legal de veracidade e afasta qualquer elemento que possa infirmar a condição de hipossuficiência.

Diante da inexistência de provas capazes de afastar os fundamentos apresentados pelo Agravante, impõe-se o deferimento do benefício como forma de assegurar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário.

Comprovada a percepção de renda equivalente ao salário mínimo e a isenção de obrigação fiscal, é legítima a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A ausência de impugnação pelo agravado reforça a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Regulamentando o dispositivo constitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Crucial para o deslinde do feito é a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal. Embora tal presunção seja relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário, ela somente pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, o Agravante, buscando corroborar sua alegação de hipossuficiência, juntou aos autos os seguintes documentos:

•
Declaração de hipossuficiência
firmada nos termos da lei (id.
12849238
);

•
Comprovantes de rendimentos
que atestam o recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) (id.
12849234
), quantia equivalente ao salário mínimo vigente;

•
Comprovantes
de consulta ao site da Receita Federal que indicam a
isenção na declaração de Imposto de Renda
nos exercícios de 2022, 2023 e 2024 (id.
12848633
).

A análise conjunta de tais documentos confere robustez à declaração de pobreza firmada pelo Recorrente. A percepção de renda limitada a um salário mínimo e a ausência de obrigatoriedade de declarar Imposto de Renda são fortes indicativos de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento.

Soma-se a isso o fato de que o Agravado, devidamente intimado, optou pela inércia, deixando de apresentar contrarrazões ou qualquer elemento que pudesse infirmar a presunção de veracidade que milita em favor do Agravante.

Dessa forma, inexistindo nos autos evidências que contradigam a declarada insuficiência de recursos, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, a fim de garantir o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o benefício da gratuidade de justiça em favor do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.